Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-62.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002840-62.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEISIANE DA SILVA GOMES - CPF: 022.946.711-39 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Dou parcial provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RECLAMANTE ACOMETIDA COM TRANSTORNO DO TRATO
GENITURINARIO POS-PROCEDIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE
.

NECESSIDADE
CIRURGIA DE HISTERECTOMIA
E
PROCEDIMENTO DE CURETAGEM.
QUADRO DE HEMORRAGIA CONTÍNUA, ANEMIA GRAVE, COM POSSIBILIDADE DE TRANSFUSÃO. PROCEDIMENTO SOLICITADO JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO COMO EMERGÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REALIZADA NA REDE PARTICULAR ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. PACIENTE QUE NÃO POSSUÍA CONDIÇÕES DE AGUARDAR A INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRETENSÃO DE REEMBOLSO. POSSIBILIDADE.

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ressarcimento das despesas suportadas com determinado tratamento médico se justifica quando realizadas por ordem judicial e diante da comprovação de que o ente público tenha negado a prestação do serviço de saúde no momento necessário.

Contudo, excepcionalmente, restando demonstrada a situação de emergência, ante ao quadro clinico da paciente, e, levando-se em consideração a inércia do ente público em disponibilizar o tratamento solicitado junto a sua central de regulação, é devido o reembolso das despesas médicas realizadas na rede particular, mesmo antes do deferimento da liminar nos autos da obrigação de fazer anteriormente ajuizada.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

Recurso

Inominado
:

1002840-62.2023.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrentes:
MUNICIPIO DE CACERES e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

GEISIANE DA SILVA GOMES

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos etc.,
Dispenso
o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL proposta por GEISIANE DA SILVA GOMES em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CACERES. Narra a parte autora que em meados de fevereiro de 2022, contando com 37 (trinta e sete) anos, encontrava-se com diagnóstico de TRANSTORNOS DO TRATO GENITURINARIO POS-PROCEDIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE – ADENOMIOSE necessitando com urgência da realização de CIRURGIA DE HISTERECTOMIA e procedimento de CURETAGEM. Frisa que que a situação era tão grave que se encontrava com “HEMORRAGIA CONTÍNUA, ANEMIA GRAVE, COM POSSIBILIDADE DE TRANSFUSÃO”. Infelizmente, passado meses do pedido médico, nada fora prestado e/ou fornecido Autora, sequer consulta e/ou procedimento cirúrgico, permanecendo a mesma com fortes dores e hemorragia contínua, ensejando o ajuizamento da ação n. 1005595-93.2022.8.11.0006 na qual foi concedida a tutela de urgência, em 19/07/
2022, determinando
que o Estado de Mato Grosso e Cáceres realizassem o necessário para o tratamento da Autora, isso no prazo de 15 (quinze) dias. Entretanto, ante a gravidade do caso, a autora realizou o procedimento cirúrgico via particular, aos dias 14/07/2022, vindo a pagar o montante de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Assim, requer o ressarcimento do valor pago bem como a condenação dos Requeridos à reparação por danos morais. O Município apresentou contestação alegando ilegitimidade passiva e atribuindo a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso; no mérito, ergueu ausência de danos materiais provocados por ação ou omissão do ente municipal. O Estado de Mato Grosso apontou perda do objeto e argumentou sobre a necessidade de planejamento prévio e escolha de ações estratégicas por meio de políticas públicas com o objetivo de assegurar o direito constitucional à saúde para todos, pois sem essa observância poderá beneficiar um paciente em detrimento de outros; alegou impedimento de ordem orçamentária requerendo a improcedência da demanda. É a síntese necessária. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. É entendimento pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6o, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva em relação ao município, friso que o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos: TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. O referido julgamento reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro. Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário. Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, cirúrgico ou não, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva. Quanto a alegada perda de objeto, a presente demanda visa o ressarcimento dos valores pagos pela via particular, portanto, não ocorreu a preliminar suscitada. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
assiste
razão à parte autora. Parte autora relata que houve recusa por parte dos requeridos, em relação à disponibilização de tratamento médico cirúrgico, e para corroborar suas afirmações, junta aos autos, e-mails referentes as tentativas de informações sobre a regulação da cirurgia, sendo elas todas infrutíferas. A urgência/emergência do procedimento está
justificado
nos autos, ante a gravidade do quadro de saúde da autora. Comprovada negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde, deve ser julgado procedente o pedido. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA PARA RECEBIMENTO DE IMPORTÂNCIA DESPENDIDA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DIREITO A SAÚDE – APLICAÇÃO DE QUATRO SESSÕES DE ANTIANGIOGÊNICO E DUAS SESSÕES DE ANTI-INFLAMATÓRIO – PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO – REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO AFASTA EVENTUAL REEMBOLSO DE DESPESAS QUE NÃO SEJAM PRIMARIAMENTE DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – TEMA 793 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). 2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal (TEMA 793). 3. “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). 4. Em que pese a responsabilidade
solidária dos
entes públicos em fornecer tratamento e/ou medicamento de saúde a quem não tem condições de fazê-los, é admissível o direito de regresso entre o Município contra o Estado baseado na atuação administrativa de cada um dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde, impostas pela Lei no 8.080/1990 e pelo Decreto no 7.508/2011. 5. Recurso desprovido. Sentença ratificada. (N.U 0000845-05.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022) No caso em
analise
, a autora demonstrou a negativa de tratamento médico pelo Sistema Público de Saúde. Assim, o ressarcimento do valor remanescente é
medida
que se impõe, contudo, de forma simples. No que tange aos danos morais, tenho que no presente caso houve violação do direito fundamental à saúde conferido a todo cidadão, de modo que se afigura plausível a reparação pelo abalo psicológico sofrido. Isso porque, a situação que foi exposto a parte autora que, necessitando de pronta intervenção cirúrgica, viu-se com dificuldades impostas pelos requeridos implica em dano moral presumido. Com efeito, é certo que a parte autora vivenciou momentos de incerteza quanto a cobertura do tratamento necessário à vida, configurando o dano moral passível de ser indenizado, porquanto ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo os direitos da personalidade desta. Neste sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. HOSPITAL SANTA CRUZ. CIRURGIA EMERGENCIAL. APENDICITE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO ÂMBITO DO SUS. CADASTRO EM MUNICÍPIO DIVERSO NÃO JUSTIFICATIVA NEGATIVA. RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS NA CIRURGIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação indenizatória movida em face do Município de Santa Cruz Do Sul e da Associação Pró Ensino Em Santa Cruz Do Sul – Hospital Santa Cruz, objetivando – primeiramente – a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, por erro de diagnóstico no atendimento prestado no âmbito do SUS em unidade básica de saúde e, de outra banda, postulando a condenação dos corréus ao ressarcimento dos valores despendidos na realização de procedimento cirúrgico de emergência, em razão de ter sido negada a execução da cirurgia pelo SUS, sob a
jusitificativa
de que o autor não se encontrava então cadastrado no Sistema Único de Saúde na referida municipalidade. Alega falha no diagnóstico do seu quadro clínico, de maneira que apenas no dia seguinte teve evidenciado o quadro de apendicite aguda do qual padecia. 2. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. 3. Nesse sentido, o cidadão não pode ter negado ou obstaculizado atendimentos de saúde, fornecimento de medicações ou procedimentos cirúrgicos por questões meramente formais, qual seja, por ter seu cadastro no Sistema Único de Saúde vinculado a município – no caso, Rio Pardo – distinto daquele em que pleiteia a realização da cirurgia de emergência. Assim, tal aspecto formal não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, em prejuízo da parte que busca o reconhecimento do direito à saúde garantido a todos os cidadãos pela Carta Magna. 4. No caso dos autos, entendo que houve falha do ente público municipal e da associação hospitalar ao negar à parte autora a realização – pelo sistema público – de cirurgia de caráter emergencial para enfrentar apendicite. Desse modo, concluo que houve violação do direito fundamental à saúde conferido a todo cidadão, de modo que se afigura plausível o ressarcimento dos valores gastos com o procedimento cirúrgico, assim como o abalo sofrido enseja indenização por dano moral. 5. Sentença de parcial procedência mantida pelos próprios fundamentos. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS.
UNÂNIME.(
TJRS. Recurso Cível, No 71010469682, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares
Delabary
Junior, Julgado em: 04-10-2022) No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é adequado e proporcional ao caso concreto. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, para: a) CONDENAR os requeridos ao ressarcimento no montante de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos Reais), corrigidos monetariamente desde a data de desembolso e juros desde a primeira citação, aplicando os índices de correção pertinentes à fazenda pública; b) CONDENAR os requeridos à reparação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), corrigido desta data e juros desde a primeira citação válida aplicando os índices de correção pertinentes à fazenda pública; Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95. Em havendo recurso inominado tempestivo e com preparo, recebo-o no efeito devolutivo. A parte recorrida deve ser intimada para contrarrazões e, em seguida, deve ser feito o envio à Turma Recursal. Em caso de recurso inominado com pedido de justiça gratuita a parte solicitante deve, desde logo, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição hipossuficiente. Não sendo juntado com o pedido, deve a secretaria promover a intimação do recorrente para que junte comprovante de insuficiência financeira no prazo de 5 dias ou comprovação de recolhimento do preparo. Vindo aos autos o pedido de gratuidade com a devida comprovação de insuficiência financeira, remeta-se o feito concluso para análise do pedido. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga
Vistos, etc.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito"

2. O
Recurso Inominado
interposto pelo
Município de Cáceres
devolveu à apreciação desta Turma
as seguintes questões
:
a) o suposto dano suportado pela parte reclamante não foi ocasionado pelo Município de Cáceres, visto que a responsabilidade pelo procedimento solicitado é do Estado de Mato
Grosso;
b) inexiste evidência de dano moral; e c) o valor indenizatório foi fixado em patamar excessivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos em seu desfavor.

3. Por sua vez, o
Recurso Inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
devolveu
as seguintes questões:
a) nulidade em razão da incidência de litispendência e ofensa a coisa julgada, como observado com o processo 1005595-93.2022.8.11.0006; b) inexiste qualquer resistência por parte do Estado de Mato Grosso na realização do procedimento solicitado; c) não houve pedido direcionado ao Estado; e d) o pedido formulado pela parte reclamante requeria apenas consulta ginecológica e não procedimento cirúrgico. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a preliminar de litispendência ou a improcedência dos pleitos formulados.

4.
Litispendência
.
Há litispendência quando se repete ação idêntica
ainda em curso
(art. 337, §4o, do CPC).
A
s
ações
são consideradas
idênticas,
quando
possuem
as mesmas partes, causa de pedir e
p
e
dido
(art. 337, §2o, do CPC).
Embora as partes, causa de pedir e pedido destes autos sejam idênticos
aos d
o
processo
1005595-93.2022.8.11.0006,
este último
já foi extinto pela perda superveniente do objeto (ID 118492238/PJe1 dos autos 1005595-93.2022.8.11.0006) e o valor bloqueado foi devolvido ao Estado de Mato Grosso (ID 120045405/PJe1 dos autos 1005595-93.2022.8.11.0006).
Preliminar rejeitada.

5.
Responsabilidade solidária.
Há responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à saúde pública (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020).

6.
Demora no cumprimento de obrigação judicialmente imposta. Conduta ilícita.
A demora no cumprimento de obrigação judicialmente imposta, por prazo superior a seis meses, configura conduta ilícita. A liminar determinando o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização de procedimento médico de urgência, foi deferida em 01/08/2022 (ID90150524/PJe1 dos autos1005595-93.2022.8.11.0006) e até 22/02/2023 a ordem judicial ainda não havia sido cumprida (ID110574261/PJe1, autos1005595-93.2022.8.11.0006).

7.
Dano moral
.

Nos
termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a negativa indevida de cobertura de atendimento de saúde gera dano moral
in
r
e

i
psa
(N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023; N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023).
Em se tratando da Fazenda Pública, a demora injustificada
na realização de procedimento de urgência
, inclusive em descumprimento de decisão judicial, também configura dano moral, eis que expõe o
cidadão a risco
de agravamento de sua situação de saúde

e provoca
inegável
angústia e sofrimento (TRF-4 - AC: 50003786820104047210 SC 5000378-68.2010.4.04.7210, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUARTA TURMA; TJ-RO - AC: 70039585320188220001 RO 7003958-53.2018.822.0001, Data de Julgamento: 18/10/2021).

8.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$10.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

9.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.

10.

Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,fixados em15% sobre o valor da condenação, pela
s
parte
s
recorrente
s
(vencida
s
) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

1
1
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Autos n. 1002840-62.2023.8.11.0006

Peço vênia ao relator para divergir de seu voto, somente em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - 1o Vogal.

V O T O S V O G A I S

Autos n. 1002840-62.2023.8.11.0006

Peço vênia ao relator para divergir de seu voto, somente em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - 1o Vogal.

Peço vênia ao Relator e acompanho o voto divergente.

Aristeu Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024